Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NECESSÁRIA JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ESCRITO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. INJUSTIFICADO DESATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA. MÁCULA NÃO SANADA. VÍCIO QUE AUTORIZA O INDEFERIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito por injustificado descumprimento da ordem de emenda à petição inicial e pela existência de coisa julgada material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) a existência de coisa julgada relativamente à pretensão de cobrança de reserva matemática adicional; e b) a necessidade de que a petição inicial seja instruída com certidão de trânsito em julgado da reclamação trabalhista que determinou a revisão do benefício de previdência complementar do réu e com relatório e registro contábil de provisionamento de perdas judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contrarrazões. Preliminar de incorreção do valor da causa e prejudicial de mérito de prescrição. Ditas questões não foram levadas a conhecimento do juízo de origem nem poderiam tê-lo sido porque a peça vestibular foi indeferida. Em tal circunstância configuraria indevida inovação recursal o exame dessas matérias, as quais foram apenas suscitadas, em contrarrazões, nesta instância revisora. Análise inviável sob pena de supressão de instância, em prejuízo aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do juízo natural. Pedidos não conhecidos.
4. O fenômeno da coisa julgada ao atribuir ao julgado a qualidade de imutável e indiscutível no mesmo processo ou em futuras causas só se opera quando haja, entre duas ações, identidade de partes, causa de pedir e pedido. É o que dispõe o artigo 337, § 4o, do CPC: “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Assim, nos termos do direito legislado, a coisa julgada material delimita a questão a ser decidida, sendo vedada a rediscussão de matérias já analisadas porque, após o trânsito em julgado da demanda, se tornam imutáveis e indiscutíveis.
4.1 Caso concreto em que a questão atinente a recomposição da reserva matemática não foi deduzida para exame da Justiça Trabalhista, com o que não foi objeto da resolução dada ao objeto do processo manejado pelo ora réu/apelado. Dito pronunciamento judicial, como não poderia deixar de ser, ficou circunscrito aos limites estabelecidos pelo objeto litigioso, o qual era relativo a incorporação de verbas remuneratórias (horas extras) no cálculo do salário de participação do trabalhador e sua consequente repercussão no valor do benefício de aposentadoria complementar. O magistrado ao aplicar a vontade concreta da lei trabalhista à situação controvertida, somente determinou ao ex-empregador e ao empregado que recolhessem suas respectivas cotas de contribuição incidentes sobre as diferenças de complementação de aposentadoria que haveriam de ser pagas por força da condenação imposta, isso com observância das normas estabelecidas no regulamento do plano de benefícios. Inexiste identidade de pedido e de causa de pedir entre o feito de origem e a reclamação trabalhista anteriormente ajuizada pelo réu. Não está formada, destarte, a coisa julgada material para a questão atinente à recomposição da reserva matemática. Sentença parcialmente reformada.
5. A certidão de trânsito em julgado da sentença trabalhista não é documento indispensável à propositura da ação de cobrança de reserva matemática adicional porquanto não se formou coisa julgada material sobre a questão referente à recomposição da reserva matemática, que sequer foi objeto de controvérsia na ação trabalhista.
6. Todavia, em se tratando de ação de cobrança de reserva matemática adicional, caberia à autora instruir a petição inicial com elementos de informação que indicassem, minimamente, de forma clara e objetiva, o alegado desequilíbrio atuarial a afetar o plano de previdência por ela administrado, a extensão desse déficit e, por conseguinte, o montante que supostamente devido pelo réu. Era ônus seu trazer a conhecimento do juízo, a exemplo, relatório e registro contábil de provisionamento de perdas judiciais, como determinado pelo magistrado sentenciante. 6.1 Isso porque não basta à propositura de demanda para cobrança judicial que a autora argumente a insuficiência das contribuições recolhidas pelo participante e pelo patrocinador no âmbito da reclamação trabalhista para a recomposição da reserva matemática. A alegada necessidade de aporte adicional deve vir minimamente evidenciada para que possa ser aferida a presença das condições da ação, sem o que ter-se-á causa de pedir inconsistente, hipótese inverossímil e inviável porque não fundada em qualquer prova. 6.2 A falta de qualquer documento com necessária base contábil e atuarial indicativo do alegado impacto financeiro negativo retira à parte autora elementar legitimidade para, mesmo abstratamente, postular a condenação da parte ré ao pagamento de quaisquer valores adicionais, afinal, prejudica substancialmente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a injustificada ausência de relatório de provisionamento de perdas ou demonstrativo atuarial equivalente.
7. Irretocável a sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito sem análise de mérito por injustificado descumprimento da determinação de emenda da peça vestibular, uma vez que, na forma doart.320do CPC, a petição inicial deve vir instruída comdocumentosindispensáveisà propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202. LC n. 109/2001, art. 18o, § 1o. CPC, art. 320; art. 321; art. 337, § 4o. LINDB, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024, p. 26/07/2024. TJDFT, APC 0709472-38.2025.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 18/08/2025.